Tribunal: TJMT
Processo: 1045871-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045871-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), MAICON GABRIEL DA CRUZ DO CARMO - CPF: 711.335.281-20 (AGRAVANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO VIOLA O ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1045871-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MAICON GABRIEL DA CRUZ DO CARMO

AGRAVADO:
BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAICON GABRIEL DA CRUZ DO CARMO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001112-27.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
BANCO HONDA S/A
, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação dos documentos e indeferiu os benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, autorizando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionando a continuidade do feito ao pagamento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que é pessoa física e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Alega, ainda, que houve rigor excessivo no indeferimento da dilação de prazo, bem como aplicação indevida da Súmula 481 do STJ, inaplicável às pessoas naturais.

Sustenta que após indeferir a justiça gratuita, deferiu o pagamento das custas processuais de forma parcelada em 06 (seis) prestações, e complementa que, embora o parcelamento seja uma alternativa prevista no artigo 98, § 6º, do CPC, e possa, em algumas situações mitigar o impacto financeiro imediato, ele não substitui a concessão da justiça gratuita quando esta e devida.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, consequentemente, afastar a ameaça de cancelamento de distribuição.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, §3º do CPC, e, subsidiariamente, caso não seja concedida a justiça gratuita de plano, que seja reaberto o prazo para que o agravante possa apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, em respeito ao Princípio da Primazia e da Cooperação (Id. 336779862).

A liminar foi
indeferida
na data de 15 de dezembro de 2025 (Id. 337748374).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 340547896).

A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 340547896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se resume em analisar o acerto ou desacerto da decisão que
indeferiu o pedido de dilação de prazo para apresentação dos documentos e indeferiu os benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, autorizando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, condicionando a continuidade do feito ao pagamento da primeira parcela no prazo de cinco dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa:

“Vistos.

Conforme verificado nos autos, o prazo anteriormente concedido para o cumprimento da ordem judicial já se encontra exaurido, desde janeiro de 2025, ou seja, há 11 meses, sem que a parte tenha apresentado a documentação devida, tampouco justificado de forma idônea eventual impossibilidade superveniente, embora manifestado nos autos.

A dilação de prazo deve ser condicionada à demonstração de motivo justo e tempestivo. No caso, a ausência de justificativa concreta para o atraso, inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Deve-se observar, ainda, os princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), os quais impõem às partes o dever de contribuir para o regular e célere andamento do feito, evitando condutas que ensejem delongas indevidas ou procrastinações imotivadas.

Dessa forma, não se mostra razoável admitir prorrogação do prazo para comprovação de situação de hipossuficiência, especialmente diante da omissão processual da parte e do risco de comprometimento da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica.

Passo, então, a análise do pedido de gratuidade como formulado.

Pretende a parte autora que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.

A decisão de ID 181330132 determinou que a parte autora comprovasse a alegada hipossuficiência ou comprovasse o recolhimento das custas, sob pena de extinção, isso, em janeiro de 2025.

A parte autora não juntou qualquer comprovante de sua hipossuficiência, mantendo-se inerte.

Pois bem.

Ocorre que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ em que estabelece os critérios para a concessão da justiça gratuita.

Desta feita, consoante disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, a única saída possível é o indeferimento do benefício almejado.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora
.

Logo, intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Havendo requerimento de parcelamento de custas, entendo pela viabilidade, uma vez que, embora não represente um direito subjetivo da parte, pode ser concedido pelo juízo de acordo com as circunstâncias do caso, consoante disposto no art. 98, § 6º, do CPC.

Bem por isso,
DEFIRO, desde logo, o pagamento das custas processuais na forma parcelada, em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas
, cabendo ao autor fazer prova do adimplemento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil”.

Inconformado,
o agravante sustenta, em síntese, que é pessoa física e que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Sustenta que após indeferir a justiça gratuita, o juízo deferiu o pagamento das custas processuais de forma parcelada em 06 (seis) prestações, e complementa que, embora o parcelamento seja uma alternativa prevista no artigo 98, § 6º, do CPC, e possa, em algumas situações mitigar o impacto financeiro imediato, ele não substitui a concessão da justiça gratuita quando esta e devida.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, consequentemente, afastar a ameaça de cancelamento de distribuição e no mérito o provimento do recurso, com a concessão da benesse.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência,
uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Portanto, à primeira vista, ausente qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o recorrente está de fato, na situação autorizadora da benesse, posto que, como reconhecido pelo magistrado a quo “
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme exigido pela Súmula 481 do STJ em que estabelece os critérios para a concessão da justiça gratuita. Desta feita, consoante disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, a única saída possível é o indeferimento do benefício almejado”.

Assim, a despeito das alegações recursais, não restou comprovada a penúria vivenciada,
de modo que eventuais dificuldades financeiras e despesas ordinárias não possuem o condão de afastar a obrigação de recolhimento das custas iniciais.

Feito este registro, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja,
o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da parte agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte interessada não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.”
(N.U 1017864-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível o parcelamento das custas processuais na hipótese em que, embora a parte interessada não se enquadre na situação de insuficiência financeira abrangida pela assistência judiciária gratuita integral, poderia ter sua subsistência prejudicada caso fosse compelida a pagar, em única parcela, as despesas do processo. Art. 98, §6º do CPC
.”
(N.U 1001003-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021) (destaquei).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
.”
(N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, sobretudo porque oportunizado o pagamento das custas de forma parcelada, como forma de não vilipendiar o princípio do acesso à Justiça, o que, inclusive, é maciçamente autorizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante arestos acima mensurados.

Desta forma, diante do conjunto probatório analisado,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026